Tribunal: STF
Processo: HC 240096
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 905.315/DF. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 11 meses e 7 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) e de ameaça (art. 147 do Código Penal), em contexto de violência doméstica. Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 7 meses e 14 dias de detenção, mantido o regime prisional. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    […] 



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 



    Em consulta ao SEEU, autos n. 0156114-09.2007.8.07.0015, verifica-se que a decisão da VEPERA (movimento 26.1) que julgou extinta a pena imposta ao paciente foi revogada em 29/12/2023 em Juízo de reconsideração do agravo em execução interposto pela defesa, oportunidade em que foi determinada a remessa dos autos à Vara de Execuções Penais (regime semiaberto e fechado), para unificação das penas. 



    Logo, inviável afirmar que não há outros processos de execução pendentes em desfavor do paciente apenas com base na consulta ao sistema SEEU. Sendo necessário, portanto, que sejam prestadas informações. 



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet federal. 



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 



    Oficie-se à autoridade coatora, bem como aos Juízos da Vara de Execuções Penais – VEP e da Vara de Execuções Penais em Regime aberto – VEPERA do Distrito Federal, a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes, inclusive sobre a pendência de penas a serem cumpridas pelo paciente, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. Requisite-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. 



    Nesta ação, a defesa sustenta, em suma: a 1ª Turma Criminal [do TJDFT] manteve a prisão preventiva do paciente, em que pese o cumprimento integral da pena, que não foi reconhecido de ofício pela detração. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva decretada.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente